Tribunal: TJES
Processo: 0000352-81.2020.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-81.2020.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA GUEDES TIMOTEO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000352-81.2020.8.08.0058

ORIGEM:
Juízo de Ibitirama - Vara Única

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA GUEDES TIMOTEO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo a apelação interposta como recurso inominado.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES. PROFESSORA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PADRÃO DE VENCIMENTO. LEI Nº 264/97. CRITÉRIOS PARA A PROGRESSÃO CUMPRIDOS. REQUERENTE QUE FAZ JUS À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL PRETENDIDA. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a promover a progressão funcional referente ao interstício compreendido entre 09/05/2017 e 08/05/2020, com efeitos legais e financeiros retroativos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, deixo de apreciar a preliminar arguida pela Recorrida, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrida logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos pertinentes para fins da progressão funcional pretendida, fazendo jus, portanto, aos reflexos legais e financeiros correspondentes.

(4). Quanto ao tema, inclusive, veja-se o entendimento do E. TJES em relação a processo idêntico: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PADRÃO DE VENCIMENTO – LEI Nº 264/97 – CRITÉRIOS PARA A PROGRESSÃO CUMPRIDOS – APELANTE FAZ JUS À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL PRETENDIDA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Da análise dos autos, resta incontroverso que a apelante é servidora pública do Município recorrido e ocupa o cargo de “Professor MA-PA V” (fl. 64), sendo que
a “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se na concessão da progressão funcional à recorrente, ao padrão de vencimento “G”, referente ao período entre 17/02/2015 a 16/02/2018.
2. A Lei nº 264/97, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público Municipal do Município de Ibitirama/ES, em seu Capítulo V, Seção II, disciplina sobre a progressão.
3. Assim sendo, conforme depreende-se da “Ficha de Análise da Comissão de Progressão”, entendo que a apelante cumpriu todos os requisitos descritos no art. 16, da referida lei supracitada, visto que, em que pese que conste que ela não ocupou durante todo o período as atribuições do cargo, é justificado que ela está amparada pelo art. 16, inc. III, alínea “b”, da Lei nº 264/97.
Ou seja, está desempenhando atividades técnicas na Secretaria Municipal de Educação. Ademais, igualmente consta, na referida Ficha, que ela não se encontra em laudo definitivo, o que atende ao critério estabelecido no art. 16, inc. IV, da Lei nº 264/97.
4. A apelante faz jus à concessão da progressão funcional pretendida, no padrão de vencimento “G”, compreendida entre o período de 17/02/2015 a 16/02/2018.
Logo, a reforma da r. sentença é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(TJES; Apelação Cível 0000365-46.2021.8.08.0058; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 07/03/2024).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)